Tribunal: TJDFT
Processo: 0712790-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA REGIONAL DE ATOS INFRACIONAIS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PANDEMIA COVID-19. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a internação provisória do adolescente infrator não pode ultrapassar o prazo máximo e improrrogável de 45 (quarenta e cinco) dias, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 108 e 183), sequer em contexto de pandemia e suspensão de atos processuais por motivo de saúde pública, sob pena de contrariar o propósito da Legislação Menorista. Precedentes.

2. A doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, assentada no artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 227 da Constituição Federal, norteia-se pelo princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, segundo o qual compete ao aplicador do direito, no caso concreto, buscar a solução que dê maior concretude aos direitos fundamentais da criança e do adolescente.

3. Recurso provido.